Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-55.2022.8.11.0025
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002341-55.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA GARCIA G ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 26.128.875/0001-67 (APELANTE), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), TOP TAYLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 74.473.067/0001-80 (APELADO), RICARDO EJZENBAUM - CPF: 162.863.828-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO OCULTO - COMPRA E VENDA DE MÁQUINA INDUSTRIAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA - APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA - DECADÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de redibição, em ação relacionada à aquisição de máquina de sorvete para uso comercial, sob alegação de vício oculto.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a existência de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas;

(ii) a caracterização da relação jurídica como de consumo, aplicando-se ou não o Código de Defesa do Consumidor;

(iii) a verificação de decadência do direito à redibição com fundamento nos arts. 445 e 446 do CC/2002.

III.
Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de provas pelo magistrado, quando devidamente fundamentado e com base nos elementos já constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC/2015, art. 370).

4. O bem adquirido destina-se ao exercício da atividade econômica da autora, descaracterizando-a como destinatária final e afastando, portanto, a incidência do CDC, nos termos da teoria finalista.

5. Configurada a decadência do direito, pois a ação foi proposta além do prazo legal de 30 dias, contados da ciência inequívoca do defeito oculto (CC/2002, art. 445, § 1o).

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indeferir a produção de prova considerada desnecessária ao julgamento da lide.

2. A relação jurídica estabelecida entre empresas que adquirem bens para uso na atividade comercial não caracteriza relação de consumo.

3. O prazo decadencial para pleitear redibição em razão de vício oculto em bens móveis é de 30 dias, contados da ciência inequívoca do defeito."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Márcia Garcia G Alves E Cia Ltda – Me
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT
, proposta em desfavor de
Top Taylor Indústria e Comércio Ltda
., que
julgou improcedente a ação inicial
sob o fundamento de decadência do direito da parte autora, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Alega a Apelante, preliminarmente,
que a sentença deve ser anulada por
cerceamento de defesa
, em razão de não ter sido oportunizada a produção de provas, apesar de o Juízo ter inicialmente solicitado a especificação das provas a serem produzidas.

A Apelante afirma que a relação contratual estabelecida entre as partes deve ser regida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, pois seria a destinatária final do produto, qual seja um equipamento de refrigeração utilizado na franquia “Chiquinho Sorvetes”, além de considerar a sua vulnerabilidade técnica, econômica e fática.

Aduz que não há que se falar em decadência do seu direito de postular pela substituição da peça defeituosa, posto que a apelada foi notificada dentro do prazo legal da garantia, entretanto, adotou soluções paliativas para ocultar a gravidade do problema, postergando a substituição da peça defeituosa até que o prazo contratual de garantia expirasse.

Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou a
suspensão dos prazos decadenciais
prevista pela Lei 14.010/2020, que estabeleceu a interrupção de prazos durante a pandemia de COVID-19.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 215574159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, com a realização da audiência de instrução e julgamento, para oitiva das testemunhas.

Razão não lhe assiste.

O Magistrado pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFEA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE LOTE (PARQUE ROSA BORORO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA VENDEDORA PELO ATRASO NA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO (NATUREZA “PROPTER REM”) -

DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE EIS QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO LOTE

– INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À ENTREGA DA OBRA (ALEGA QUE NUNCA HOUVE ATRASO) – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – VEDAÇÃO – CABIMENTO DE MULTA POR CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando os elementos de prova são suficientes ao julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, eis que se trata de matéria eminentemente de direito.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a data de encerramento do empreendimento e o contrato firmado, é viável a devolução dos valores pagos, sem qualquer retenção.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada. (...) (N.U 1006296-63.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Dessa forma,
não há nulidade na sentença
pelo julgamento antecipado da lide. O juízo, como destinatário das provas, possui competência para indeferir aquelas que julgarem desnecessárias, sem que isso implique cerceamento de defesa.

Ademais, a prova testemunhal requerida pela Apelante, conforme analisado, não se mostrava indispensável à solução da controvérsia, qual seja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a apresentação do alegado vício oculto no equipamento e a interposição dos autos dentro do prazo decadencial.

Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, à tese recursas consiste aferir se dentro do negócio jurídico realizado entre as partes, há a aplicação Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil e a constatação da ocorrência da decadência para a propositura da ação.

A requerente, ora apelante, é empresa franqueada da rede “Chiquinho Sorvetes” na cidade de Juína/MT, inaugurada em 11/11/2016. Para o desenvolvimento da sua atividade, foi obrigada a adquirir uma máquina de sorvete da empresa requerida, que foi faturada, entregue e montado pelo técnico especializado entre 8 a 10 dias antes da abertura da loja.

Afirma que desde maio de 2020 a máquina começou a apresentar mal funcionamento no sistema de congelamento da calda de sorvete, o que foi,
a priori
, solucionado, pelo técnico responsável e autorizado da apelada. Entretanto, em novembro de 2021, apresentou-se novo defeito.

Desta vez, o técnico Sr. Edson Vieira da Silva Ballock, responsável do Estado de Mato Grosso pela manutenção das máquinas dessa natureza, conseguiu atende-la apenas no dia 18/01/2022, quando realizou toda a avaliação do equipamento, constatando um vazamento no sistema evaporador (cilindro), conforme se infere na descrição dos serviços realizados na nota fiscal no 792 (Id
215569619).

Sendo assim, a Apelante ciente do vício encaminhou e-mail à Apelada solicitando a substituição da peça defeituosa (Id 215569622), entretanto, obteve resposta negativa, sob o fundamento de que já havia expirado o prazo de garantia.

Pois bem. Inicialmente o cerne da questão é aferir se recaem sobre a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 2o do CDC “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
No entanto, a jurisprudência pátria, consolidou o entendimento de que o conceito de “destinatário final” deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a afastar a proteção consumerista as aquisições que se integram ao processo produtivo ou se destinem à atividade comercial da adquirente, diante da teoria finalista.

No caso em apreço, verifica-se que o bem adquirido pela autora/apelante não se destina ao uso próprio e final, mas sim como insumo necessário ao desempenho de sua atividade econômica. Tal constatação retira a parte autora da condição de destinatária final, descaracterizando a relação de consumo.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Compra e venda de máquina de sorvete. Adquirente que alega vício no produto
. SENTENÇA de improcedência, arcando o autor com o pagamento das verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observada a "gratuidade". APELAÇÃO do autor, que pugna pela anulação da sentença a pretexto de necessidade de prova oral para a comprovação do mau funcionamento do produto, insistindo no mérito pela total procedência, com invocação das normas do Código de Defesa do Consumidor. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Presunção de desistência de oitiva de testemunha que, independentemente de intimação, não compareceu ao ato processual (artigo 455, § 2o, do Código de Processo Civil), aliada à falta de hipótese autorizadora de substituição de testemunha. Preclusão configurada.
Relação contratual de insumo e não de consumo, por envolver aquisição de veículo para o implemento da atividade comercial exercida pelo adquirente. Interpretação finalista da norma protetiva do Código de Defesa do Consumidor.
Perícia realizada durante a instrução que não favorece o autor. Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027894-62.2016.8.26.0554; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022) (destaquei)

Desta forma, superada a questão acerca da natureza jurídica da relação, impõe-se a análise da decadência do direito de pleitear a substituição do produto com vício, com fulcro no código civil.

Sobre o tema o Código Civil prevê em seu artigo 445 e seguintes o prazo de 30 (trinta) dias, contatos da ciência do defeito oculto, para a propositura da ação, que visa a redibição ou abatimento no preço.

Vejamos os dispositivos legais:

Art. 445.
O adquirente decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1o
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

§ 2o
Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.

Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia;

mas o adquirente deve
denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência.

In casu
, considerando que a máquina foi instalada em 11/11/2016, a garantia contratual de 5 (cinco) anos, se exauriu em 11/11/2021, passando, então, a fluir o prazo legal de trinta dias para que o adquirente pudesse propor a ação.

Na hipótese, considerando que a autora tomou ciência do defeito do cilindro, no dia 18/01/2022, data em que o técnico realizou a avaliação do equipamento, imperioso o reconhecimento da decadência, já que propôs a ação tão somente em 30/08/2022, ou seja, muito além dos 30 dias.

Nesse sentido, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE DESCARREGAMENTO DE NAVIO PETROLEIRO. DEFEITO NOS MANGOTES QUE CONDUZIAM O PETROLEO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIOS OCULTOS DO PRODUTO. DECADÊNCIA. PRAZO DE TRINTA DIAS QUE SE INICIA EM ATÉ 180 DIAS DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE UM ANO APÓS O ACIDENTE. DECADÊNCIA VERIFICADA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO DESINFLUENTE NO CASO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO REDIBITÓRIO QUE AFASTA, AUTOMATICAMENTE, A OCORRÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 445, § 1o, do CC, o prazo decadencial de 30 dias para exercer o direito de redibição quando se tratar de vício oculto em bens móveis tem início na data da ciência inequívoca, a qual deve ocorrer em, no máximo, 180 dias.

2. A justificativa da norma, como parece evidente, é conferir segurança jurídica às relações civis, impedindo que uma das partes fique eternamente obrigada a ressarcir a outra em virtude de um vício identificado apenas em um futuro longínquo.

3. No caso, a ação foi ajuizada mais de um ano após o acidente de modo que a decadência se configurou independentemente da data em que concluído o estudo técnico que atestou a existência de vício do produto.

4. "O equívoco inerente ao vício redibitório não se confunde com o erro substancial, vício de consentimento previsto na Parte Geral do Código Civil, tido como defeito dos atos negociais. O legislador tratou o vício redibitório de forma especial, projetando inclusive efeitos diferentes daqueles previstos para o erro substancial. O vício redibitório, da forma como sistematizado pelo CC/16, cujas regras foram mantidas pelo CC/02, atinge a própria coisa, objetivamente considerada, e não a psique do agente. O erro substancial, por sua vez, alcança a vontade do contratante, operando subjetivamente em sua esfera mental" (REsp n. 991.317/MG, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 18/12/2009.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.871.761/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

E, ainda, desse Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO Recurso de APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO REDIBITÓRIO –
MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS
– IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAENTO DE DEFESA – AUSENTE –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – EMPREGO DO INSUMO NA CADEIA PRODUTIVA
– INEXISTÊNCIA DE DA VULNERABILIDADE –
DEMANDA AJUIZADA APÓS ESCOADO O PRAZO, CONTADO DA CIÊNCIA DO SUPOSTO DEFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – DECADÊNCIA CONFIGURADA
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de prova pericial para constatar o suposto vício oculto diante da decadência do direito à redibição.

De acordo com a teoria finalista mitigada, a aplicação da legislação consumerista depende da comprovação da vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que não foi demonstrado nos autos.

Constatado o vício redibitório, a demanda para desconstituição do negócio ou abatimento do preço deve ser proposta dentro do prazo decadencial, contado a partir da ciência inequívoca do suposto defeito.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto. (N.U 0000152-94.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023) (destaquei)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
, por fundamento diverso da sentença, qual seja a ocorrência da prescrição.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024